Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-55.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001309-55.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MARLI DEZAN DA SILVA - CPF: 696.450.351-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande, homologou pedido de desistência da ação e deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 26 da Lei no 6.830/1980, embora já houvesse atuação da defesa técnica da executada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, diante da desistência da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando há desistência da execução fiscal após a manifestação da parte executada, nos termos da Súmula 153/STJ e com fundamento no princípio da causalidade.
4. A atuação da Defensoria Pública por meio da apresentação de exceção de pré-executividade antes da desistência enseja a aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, de forma equitativa, dado que o cancelamento da CDA ocorreu após a efetiva atuação defensiva.

5. Ainda que a sentença tenha se baseado no art. 26 da LEF, norma especial que prevê a extinção do feito sem ônus, o entendimento consolidado do STJ reconhece que a defesa apresentada antes do pedido de desistência rompe a lógica da isenção e atrai os encargos da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, arbitrado por equidade.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a apresentação de exceção de pré-executividade.

2. O art. 26 da LEF não afasta os encargos sucumbenciais quando já houve manifestação da defesa técnica.

3. A verba honorária, nessa hipótese, deve ser fixada por equidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153; REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017; REsp 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Municipal, extinguindo o feito com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, bem como isentou o Exequente do pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no mesmo diploma legal.

A Apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma porque teria se limitado a afastar a condenação em honorários sem enfrentar, de maneira específica, a tese de que, à luz da autonomia institucional da Defensoria Pública, é juridicamente possível a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, inclusive quando a demanda é movida contra ente público.

Afirma que o reconhecimento dessa autonomia, com repercussões no tema dos honorários, decorre das alterações constitucionais que consolidaram a independência funcional, administrativa e orçamentária da instituição, razão pela qual não subsistiria o fundamento de impossibilidade de condenação em honorários pela circunstância de a Defensoria integrar a estrutura estatal.

Argumenta, ainda, que os valores de honorários sucumbenciais não se destinam aos Defensores Públicos, mas sim a fundo institucional voltado ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação de seus membros e servidores, de modo que o deferimento da verba teria finalidade pública e institucional, voltada ao incremento da qualidade do serviço prestado e ao fortalecimento do acesso à Justiça.

Argumenta que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem admitido a condenação do ente público em honorários em situações nas quais o processo é extinto por desistência após a formação da relação processual e a efetiva atuação da Defensoria Pública, ressaltando que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais se relaciona à ideia de que quem deu causa ao processo, ou à necessidade de atuação judicial, deve suportar a verba correspondente.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o Município de Várzea Grande seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 334794370.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Municipal, extinguindo o feito com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, bem como isentou o Exequente do pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no mesmo diploma legal.

Extrai-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou ação de execução fiscal em face de Marli Dezan da Silva, visando à cobrança do montante de R$ 3.820,04 (três mil oitocentos e vinte reais e quatro centavos), referente a crédito tributário decorrente do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

No curso do feito, após restarem infrutíferas as tentativas de citação da executada, procedeu-se à sua citação por edital, oportunidade em que a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade (id. 334794354).

Posteriormente, o exequente manifestou-se nos autos requerendo a desistência da ação, com fundamento em manifestação do núcleo de tributação da Secretaria de Gestão Fazendária, que reconheceu a ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da demanda (id. 334794364).

O Juízo homologou o pedido de desistência e extinguiu a execução nos seguintes termos:

“[...] O artigo 26 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que: ‘Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes’.

No caso em tela, a exequente reconheceu expressamente a ilegitimidade do executado, requerendo a desistência da ação executiva com base em manifestação técnica do núcleo do IPTU, que identificou erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Diante disso, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação manifestada pela parte exequente, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, c/c artigo 26 da Lei no 6.830/80.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da Lei no 6.830/80.

Proceda-se ao levantamento de eventuais constrições realizadas nos autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.”. (id. 334794366).

A controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação de execução fiscal.

Adianto que o recurso merece provimento.

Sobre o tema, dispõe o artigo 26 da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF) que, antes da prolação de sentença de Primeira Instância, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, o que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: "a desistencia da execução fiscal, apos o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbencia.".

Logo, considerando que a desistência da ação ocorreu após a apresentação de defesa pela Executada, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal, fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017, após a apresentação de defesa pelo executado, afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. A parte executada foi devidamente citada e apresentou defesa, por meio de exceção de pré-executividade, antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
."

[...]. (N.U 0008576-68.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS CITAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de pré-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal somente isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação do executado ou da apresentação de defesa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5. A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência.

6. O entendimento firmado tanto no STJ quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada mesmo diante de desistência da ação, quando esta ocorre após a citação e provocação da defesa.

7. A fixação da verba honorária em 10% do valor anulado, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC, está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade.

2. A isenção prevista no art. 26 da LEF não se aplica quando já houve defesa nos autos.

3. O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus da sucumbência quando sua atuação enseja a necessidade de resposta processual do executado, ainda que sobrevenha desistência.

[...]. (N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025).

Assim, é de rigor o acolhimento do recurso para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica tratamento diferenciado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar "a qualquer título".

Assim, da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do Magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1o do CPC/2015.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Neste sentido, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignou que "Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção".

No mesmo sentido, AgInt no AgInt no AREsp n . 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/8/2022; AgInt no AREsp n . 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel . Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.

Assim, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços pela Defensoria Pública em defesa da executada antes do cancelamento administrativo da CDA, fixo os honorários advocatícios em favor da parte Apelante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença e condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos da decisão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026